Tribunal: TJMT
Processo: 1022474-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022474-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - FELIZ NATAL
Agravante : NILDO BES
Agravado : MARLI ANA ZIMMERMANN
Número do Protocolo : 1022474-67.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILDO BES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1000106-47.2018.8.11.0093), ajuizada contra o agravante e também contra MARLI TEREZINHA BES por MARLI ANA ZIMMERMANN, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelos devedores apenas para converter o rito processual da ação para Execução para Entrega de Coisa Incerta, ordenando a intimação do agravante para que entregasse à exequente/agravada “coisa incerta consistente em 10.368 sacas de soja de 60 kg cada, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50 mil”, nos termos dos arts. 806, 811 e 813, todos do CPC, por entender que, ao contrário do alegado pela exequente/agravada, as Cláusulas II e III do Termo de Confissão de Dívida exequendo conferiam aos devedores “a prerrogativa de efetuar o pagamento mediante entrega de sacas de soja ou depósito em conta bancária do equivalente em dinheiro, tendo por vencimento a data de 31/03/2018”, não havendo qualquer “menção expressa de que a obrigação deveria ser cumprida exclusivamente em moeda corrente nacional após a referida data” (cf. Id no 35973072 - pág. 1/4 dos autos de origem).
O agravante discorre sobre o descabimento da conversão do rito da execução, notadamente porque ele, devedor/executado, “é produtor de soja, e nesse período do ano, o produtor não tem soja disponível, pois está plantando nesse mês (outubro/2020) para colher até abril/2021”, daí porque impossível o cumprimento da ordem de entrega do produto sob pena de multa diária (cf. Id. no 64307456 - pág. 3/4).
Argumenta que “o erro na escolha do rito da execução é matéria de ordem pública e deve ser anulada a execução, mormente quando causa prejuízo ao devedor”, e, após reafirmar que “não cabe decisão de oficio para alterar o rito da execução”, diz que “a decisão é ‘extra petita’”, pois não pediu, na exceção de pré-executividade, a referida conversão, tendo apenas arguido a nulidade do feito, nada mais.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reconhecida a nulidade, seja extinta a execução, ou, no mínimo, para que “seja suspensa a multa até abril/2021 quando inicia a safra de soja” e “seja reduzido o valor da multa diária, pois estamos fora da época de safra”.
Requer, já de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso, dizendo que, para além da relevância da fundamentação, é evidente o perigo da demora porque a “entrega de soja fora de época de colheita é impossível, haja vista que não tem soja disponível no mercado” (cf. Id. no 64307456 - pág. 9).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que converteu o rito da execução e deu seguimento ao feito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que o “perigo de dano e resultado útil do processo reside que para entrega de soja fora de época de colheita é impossível, haja vista, que não tem soja disponível no mercado”, de que “o cunho da multa diária é para cumpra a decisão, todavia, no presente caso, a multa não tem poder coercitivo, diante da não existência de soja, no mercado, pois estamos fora da época de safra”, e de que “a intimação para entregar o que é impossível, pois, nenhum agricultor tem soja fora da safra, casa dano irreparável”, estando ele ainda correndo “risco de ser punido com multa diária pelo não cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de entrega do produto” (sic – cf. Id. no 64307456 - pág. 9).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, que, frise-se, acolheu em parte a exceção de pré-executividade albergando, ainda que parcialmente, a tese de nulidade por ele mesmo deduzida; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, até mesmo porque a mesma decisão foi objeto de interposição recursal pela parte adversa e esta Corte reconheceu a possibilidade de conversão do rito executivo (RAI no 1017832-51.2020.8.11.0000).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator